Tribunal: TJMT
Processo: 1006043-21.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006043-21.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
AGRAVADO: ANTONIO CARLOS FELITO, ANDREIA KATIA FELITO ROMERO, COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM AQUINO LTDA - ME
Processo Origem: Ação de Recuperação Judicial no 1000707- 27.2021.8.11.0003 da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
Agravo de Instrumento interposto por Banco Rabobank International Brasil S.A. contra decisão proferida na Ação de Recuperação Judicial promovida por Antonio Carlos Felito, Andreia Katia Felito Romero e Comércio de Combustíveis Dom Aquino Ltda.-ME, que deferiu o processamento da recuperação judicial.
Explica que foi deferido o processamento da recuperação judicial dos agravados, na qual fora arrolado como credor com garantia real no importe de R$ 1.649.100,00 (um milhão seiscentos e quarenta e nove mil e cem reais).
Aduz, no entanto, que o agravado Antonio Carlos Felito, propôs em 15/05/2017, recuperação judicial distribuída perante o Juízo da comarca de Campo Verde (proc. 0003455-41.2017.8.11.0051), sendo deferido o processamento. Complementa que desta decisão foi interposto Agravo de Instrumento n. 1012794-63.2017.8.11.0000, cujo acórdão excluiu do polo ativo da recuperação judicial as pessoas físicas de Antonio Carlos Felito e Mara Rubia Felito, decisão que foi alvo de Recurso Especial n. 1.810.326/MT, sendo extinto por ausência de interesse da parte no prosseguimento do recurso.
Anota que referida decisão transitou em julgado em 26/02/2021, o que tornou imutável o acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1012794-63.2017.8.11.0000, que excluiu o aqui agravado Antonio Carlos Felito do polo ativo da recuperação judicial.
Aduz, no entanto, que o agravado Antonio Carlos Felito, sabedor da impossibilidade da pessoa física não empresária valer-se da recuperação judicial, distribuiu novo pedido de recuperação judicial, distribuído na comarca de Rondonópolis, justificando que optou desistir do Recurso Especial para formalizar a atividade rural exercida por mais de 50 anos perante a Junta Comercial.
Alega, desta feita, que a decisão agravada contraria expressamente decisão transitada em julgado em sentido contrário.
Assevera que na hipótese resta configurada não só a ofensa a coisa julgada, mas, também, a litispendência em relação a Ação de Recuperação Judicial n. 0003455-41.2017.8.11.0051, em trâmite na comarca de Campo Verde.
Sustenta, ainda, que falta ao agravado Antonio Carlos Felito interesse processual, porque já foi deferido o processamento da recuperação judicial em favor de Antonio Carlos Felito-ME. Alerta a duplicidade de registros e a discrepância de datas perante o mesmo Registro Público de Empresas.
Reforça que de acordo com o art. 48 da Lei 11.101/2005, vigente à época do pedido, somente quem ostenta a condição de empresário há mais de dois anos é que pode pedir recuperação judicial.
Realça que os agravados utilizam-se da recuperação judicial como sucedâneo da insolvência civil.
Postula pela concessão do efeito suspensivo da decisão agravada que autorizou o processamento da recuperação judicial. No mérito, requer o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada, para indeferir o processamento da recuperação judicial. Alternativamente, requer a exclusão do seu crédito, porque constituído antes do registro empresarial.
É o relatório.
Decido.
Pretende o banco agravante a suspensão da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial promovido por por Antonio Carlos Felito, Andreia Katia Felito Romero e Comércio de Combustíveis Dom Aquino Ltda.-ME.
Conquanto relevantes às razões do recurso, em particular a notícia de que o agravado Antonio Carlos Felito, na condição de pessoa física, fora excluído do polo ativo de pedido anterior de recuperação judicial, cujo acórdão proferido por este e. Tribunal já transitou em julgado, pondera-se pela necessidade de verticalização da questão, o que se dará por meio do cortejo da tese de ambas as partes por ocasião da apreciação da matéria pelo seu mérito.
Ademais, neste juízo de cognição sumária, não se visualiza a existência de prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida postulada.
Posto isso, nega-se a tutela recursal postulada.
Intimem-se os agravados para apresentar contraminuta.
Após, colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 15 de abril de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator